Tribunal: TJES
Processo: 5004724-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004724-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: EDIMO ANTONIO GRECCO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004724-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: EDIMO ANTONIO GRECCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória (fls. 42/44, do evento nº 1578835), que cancelou a penhora lançada sobre o imóvel que garantia o crédito perseguido pela instituição bancária, e, por conseguinte, cancelou o leilão designado para a alienação do bem.

Em suas razões acostadas no evento nº 1578725, o agravante alega, em síntese, que
(i)
a matéria revisitada em primeiro grau já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça, restando, portanto preclusa;
(i
i
)
“não se pode aceitar que o agravado oferte bem em garantia utilizado explorado por entidade familiar para, posteriormente, alegar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando por sua exclusão” (fl. 04); e que
(
i
ii)
o agravado não comprovou que o imóvel hipotecado é trabalhado por sua família, sendo certo que, “Para declarar a impenhorabilidade com fundamento no art. 649, X do CPC, necessária a comprovação de exploração familiar com fim de garantir a subsistência (REsp 492.934/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 266)” (fl. 05).

Decisão proferida no evento nº 1592326, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1696525, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória (fls. 42/44, do evento nº 1578835), que cancelou a penhora lançada sobre o imóvel que garantia o crédito perseguido pela instituição bancária, e, por conseguinte, cancelou o leilão designado para a alienação do bem.

Em suas razões acostadas no evento nº 1578725, o agravante alega, em síntese, que
(i)
a matéria revisitada em primeiro grau já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça, restando, portanto preclusa;
(i
i
)
“não se pode aceitar que o agravado oferte bem em garantia utilizado explorado por entidade familiar para, posteriormente, alegar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando por sua exclusão” (fl. 04); e que
(
i
ii)
o agravado não comprovou que o imóvel hipotecado é trabalhado por sua família, sendo certo que, “Para declarar a impenhorabilidade com fundamento no art. 649, X do CPC, necessária a comprovação de exploração familiar com fim de garantir a subsistência (REsp 492.934/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 266)” (fl. 05).

No caso sob exame, a decisão ora recorrida foi prolatada após pedido de reconsideração formulado pelos executados (evento nº 1578835), em que sustentaram que o imóvel rural concedido em garantia à dívida contraída junto à instituição bancária trata-se de pequena propriedade produtiva, o que a torna impenhorável.

Na situação dos autos, o bem foi ofertado como garantia real pelo casal, conforme se depreende do instrumento contratual de fls. 10/22, do evento nº 1578727 – Cédula Rural Hipotecária –, firmado pelos agravados, circunstância que fundamentou a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Todavia, observa-se que em dezembro de 2020, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1038507, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 961), assentou a tese de que a gravação de hipoteca na pequena propriedade rural, assim entendida aquela com área não superior a quatro módulos fiscais, revela-se irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade assegurada pela Constituição da República, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

No caso concreto, a propriedade garantidora da dívida tem a área de 341.250 m2 (trezentos e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados) (evento nº 1578727), ao passo que o módulo fiscal do município de Domingos Martins, onde se localiza o imóvel, equivale a 18 (dezoito) hectares
1
, ou seja, 180.000,00 m2 (cento e oitenta mil metros quadrados).

Desse modo, visto que a propriedade rural de titularidade dos agravados, apesar de concedida em garantia hipotecária da dívida contraída, é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, diante do precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional não subsiste a penhora daquele imóvel.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a impenhorabilidade da propriedade rural de titularidade dos agravados.

É como voto.

1
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Domingos_Martins.pdf

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR A 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em dezembro de 2020, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1038507, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 961), assentou a tese de que a gravação de hipoteca na pequena propriedade rural, assim entendida aquela com área não superior a quatro módulos fiscais, revela-se irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade assegurada pela Constituição da República

2.
No caso concreto, a propriedade garantidora da dívida tem a área de 341.250 m2 (trezentos e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), ao passo que o módulo fiscal do município de Domingos Martins, onde se localiza o imóvel, equivale a 18 (dezoito) hectares, ou seja, 180.000,00 m2 (cento e oitenta mil metros quadrados).

3.
Desse modo, visto que a propriedade rural de titularidade dos agravados, apesar de concedida em garantia hipotecária da dívida contraída, é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, diante do precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional não subsiste a penhora daquele imóvel.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.